Tribunal: TJBA
Processo: 8000461-58.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000461-58.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIZ DE SIRQUEIRA

Advogado(s)
:
BRUNO BARBOSA HEIM, KAIAN BLENER LIMA VARJAO, RAFAEL ADEODATO GARRIDO

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR, EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. PESSOA IDOSA E ANALFABETA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Anulatória de Débito c/c Pedido Liminar de Suspensão dos Descontos, c/c Pedido de Danos Morais e Materiais ajuizada por consumidor idoso e analfabeto contra instituição financeira, objetivando a declaração de inexistência de débito referente a contrato de empréstimo com débito em conta corrente, bem como a condenação da instituição ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade da contratação e a inexistência de falha na prestação dos serviços. O autor interpôs apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a biometria facial é meio idôneo para firmar contrato bancário por pessoa analfabeta; (ii) averiguar se há falha na prestação do serviço bancário que justifique a anulação do contrato de empréstimo e a indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira apresenta documentação que comprova a regularidade da contratação, incluindo contrato eletrônico com biometria facial, autorização para débito em conta e extrato bancário demonstrando o depósito dos valores na conta do autor, seguido de movimentação bancária compatível com o uso pessoal.

4.
A biometria facial constitui meio tecnológico idôneo para identificar a manifestação de vontade da parte contratante, inclusive no caso de pessoa analfabeta, afastando a exigência do art. 595 do Código Civil quando não se trata de assinatura a rogo.

5.
O histórico de relacionamento anterior do autor com a instituição, com contratação de outros empréstimos e movimentação bancária semelhante, reforça a verossimilhança da contratação.

6.
A ausência de provas de fraude ou utilização indevida dos dados pessoais afasta a tese de vício de consentimento ou falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.

A biometria facial constitui meio idôneo de manifestação de vontade apto a validar contrato bancário firmado por pessoa analfabeta, afastando a exigência de assinatura a rogo com testemunhas.

2.
A existência de depósito em conta e a regular movimentação dos valores são indícios suficientes da efetiva contratação e uso do empréstimo pelo titular da conta.

3.
Não há falha na prestação do serviço bancário quando a instituição comprova a regularidade da contratação e inexiste prova de vício de consentimento ou fraude.

Dispositivos relevantes
: CC, arts. 595; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto por
LUIZ DE SIRQUEIRA
, em face da sentença proferida no Juízo da
1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível, Comercial, Registro Público e Fazenda de Paulo Afonso
, nos autos da
Ação Anulatória de Débito c/c Pedido Liminar de Suspensão dos Descontos, c/c Pedido de Danos Morais e Materiais, ajuizada em desfavor do
BANCO AGIBANK.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e c
om base no art. 85, § 11 do CPC, MAJORAM-SE os honorários sucumbenciais, fixando-os em 17% sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade, em razão de o apelante litigar sob o pálio da gratuidade
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)